Tribunal: TJES
Processo: 5006218-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006218-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: GERSON LUIZ MARTINELLI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APÓS PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PENHORA
ONLINE
DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5006218-49.2022.8.08.0014

Recorrente: MUNICÍPIO DE COLATINA

Recorrido: GERSON LUIZ MARTINELLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6687764).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há que se falar em indenização por danos morais em razão da culpa exclusiva do recorrido, ao não comunicar o parcelamento do débito ao juízo da execução;
c)
subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o ente municipal recorrente deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da penhora
online
promovida nos autos da execução fiscal, após o parcelamento do débito pelo recorrido.

O juízo de piso julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos extrapatrimoniais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É sabido que
as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros (art. 37, § 6º, da CRFB/88), que abarca tanto os atos comissivos quanto os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

In casu,
entendo que houve responsabilidade objetiva do ente municipal recorrente ao solicitar a penhora
online
nos autos da execução fiscal movida em face do recorrido, após ter aceitado o parcelamento do débito na esfera administrativa, devendo responder pelos danos ocasionados.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

Todas as prestações foram pagas (ID 16603435), mas o Município em momento algum requereu a suspensão da Execução Fiscal e, mesmo após a quitação, ocorrida em
30/07/2019
, requereu penhora online em
22/04/2020
(ID 3932356 da Execução).

Dessa forma, apenas depois de tudo isso foi que o Município informou o pagamento da dívida e pediu a extinção da Execução, em 11/03/2021, mas a essa altura, a penhora online já tinha se efetivado, gerando prejuízos ao Autor.

Embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada corretamente, o Município deixou de informar o parcelamento do débito, o qual ocorreu 20 (vinte) dias após o início da Execução. E esse dever não poderia ser atribuído ao Autor, pois ele sequer sabia da existência da Execução.

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de culpa exclusiva ou de culpa concorrente defendida pela parte Ré, pois torna-se lastimável e evidente desídia da Administração, ficando evidenciado o nexo de causalidade entre o fato administrativo - no caso, a falta do serviço ou sua inadequação - e o resultado danoso, de onde surge o dever de indenizar os danos.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a penhora indevida gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Vejamos:

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. PENHORA DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA.Para que o art. 940 do CC incida é necessária a prova da má-fé da parte que litiga em Juízo por dívida já paga, o que foi demonstrado, à medida que as partes compuseram acordo judicial em ação anterior e o apelante continuou a demandar em juízo pela dívida objeto da transação.DANO MORAL.
IN RE IPSA.
CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O prosseguimento da execução com o pedido de penhora online de valores, por dívida já quitada, configura dano moral
in re ipsa
, porque a constrição do numerário indevido impediu que os apelados dispusessem de seus ativos e honrassem suas obrigações.
2.
Quantum
fixado na sentença que se adequa às peculiaridades do caso e aos precedentes da Câmara.Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083465351 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2020)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)